Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ARTS. 111 E 118 DA LEP. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. REFLEXO EM TODAS AS EXECUÇÕES. REGIME. FECHADO.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título.
II - Sobre a questão, o STJ firmou no Tema Repetitivo 1208, a tese de que “[a] reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".
III - Nos termos dos arts. 111, parágrafo único, art. 118, da LEP, e art. 33 do CP, na unificação de penas, o regime será fixado observando o somatório das sanções e a reincidência.
IV - Recurso conhecido e desprovido.